Tribunal: TJMT
Processo: 1025077-19.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025077-19.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
JULGAMENTO MONOCRÁTICO – VIABILIDADE –
DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR RAZOÉVEL E PROPORCIONAL –
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

Para definir os honorários advocatícios leva-se em conta o grau de zelo do profissional, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo exigido para o serviço.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo autor/agravante.

Este alega que o caso concreto não admite o julgamento monocrático visto que não se enquadra em nenhuma das situações elencadas no art. 932 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

O agravante ingressou com a Ação visando o recebimento dos honorários advocatícios r
eferentes aos processos n.
0032244-90.2011.8.11.0041 e 002431.81.2012.8.11.0041
, a qual
foi julgada parcialmente procedente
para determinar ao agravado o pagamento de R$25.000,00.

Aduz que a decisão monocrática
“
Em que pese o entendimento consolidado acerca do direito do advogado ao arbitramento de honorários quando, trabalhando pelo êxito, tem seu mandato revogado antecipadamente, é certo que quanto ao valor a ser arbitrado ainda não existe um entendimento dominante
”
e que
“
A prolação da r. decisão monocrática em valor que o agravante discorda, data vênia, retira sua possibilidade de discussão sobre isso pela via recursal cabível, colegiada e adequada, resultando em manifesta negativa da própria jurisdição.
”.

O artigo 85, §2°, §8° e §20º, do CPC, estabelecem o seguinte:

“
§
2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - O grau de zelo do profissional;
II - O lugar de prestação do serviço;

III - A natureza e a importância da causa;
IV - O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [...] §8° Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º. [...] §20° O disposto nos §§ 2º (...) deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial”.

Os honorários dos quais o autor buscou o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos n.
0032244-90.2011.8.11.0041 e 002431.81.2012.8.11.0041.

Os trabalhos realizados estão assim descritos no ID. 176046808, págs. 17 a 21:

a)

Processo n. 0032244-90.2011.8.11.0041:

“Movido em desfavor de Arte e Rosas Serviços de Decorações Ltda - Me, Neide Cristina Pero e Thais Gonçalves, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 253.078,27 (duzentos e cinquenta e três mil, setenta e oito reais e vinte e sete centavos). A ação foi ajuizada em 09/09/2011 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução. Após o ajuizamento da ação de execução, o apelante promoveu a juntada do comprovante de pagamento referente às custas de diligências do Oficial para citar os executados. No entanto, o Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado, deixou de proceder à citação dos mesmos, uma vez que não os encontrou nos endereços indicados. O apelante, então, manifestou nos autos informando novos endereços para que fosse possível dar cumprimento ao mandado. Em seguida, verificando que o Oficial de Justiça já havia diligenciado no endereço indicado pelo apelante e restando infrutífera a tentativa de citação, o apelante pleiteou a citação por edital. No entanto, o Juízo indeferiu o pedido do apelante, pois entendia que não havia sido esgotado todos os meios necessários para localização dos devedores. Dessa forma, o apelante peticionou nos autos requerendo a consulta por endereços dos executados via sistema INFOJUD. O juízo deferiu o pedido, porém os endereços localizados já haviam sido diligenciados anteriormente pelo Oficial. Assim, dando prosseguimento ao feito, em razão das tentativas de localização dos executados restarem exauridas, o apelante requereu novamente a citação por edital e, após o deferimento do pedido, anexou aos autos o edital devidamente publicado. Na sequência, verificando que os executados permanecerem inertes mesmo citados, o apelante solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 696.248,25 (seiscentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome dos devedores, por meio do sistema BACENJUD. O juízo deferiu o pedido de consulta via BACEN-JUD, no entanto, frente à penhora infrutífera, o apelante requereu fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal (DRF) e o RENAJUD, solicitando cópias da declaração de renda e bens dos executados cadastrados naquelas instituições. Em seguida, o apelante informou nos autos que a ação não se encontrava segura devido à dificuldade que vinha enfrentando em encontrar bens passíveis de penhora dos executados. Por isso, requereu a suspensão da ação. O juízo deferiu o pedido e posteriormente, após o lapso temporal, o apelante pleiteou novamente a consulta via BACEN-JUD na tentativa de penhora nas contas dos executados até o valor do débito atualizado, que já atingia a importância de R$ 843.996,75 (oitocentos e quarenta e três mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos). Contudo, não obteve sucesso na tentativa. Assim, requereu a consulta por ativos dos devedores via sistema RENAJUD. No entanto, após todo esse diligente trabalho, em 19/11/2020, o escritório apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, impedido de continuar a laborar em busca do melhor êxito no processo que se encontrava sob seu patrocínio há mais de nove anos”.

Processo n. 002431.81.2012.8.11.0041:

“O apelante igualmente atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de Comercial de Bebidas e Alimentos M. S. R. Ltda - Epp e Afonso Salgueiro Filho, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 270.464,10 (duzentos e setenta mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e dez centavos). A ação foi ajuizada em 30/01/2012 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Após o ajuizamento da ação de execução, o apelante promoveu a juntada das custas de distribuição e o Juízo determinou a citação dos devedores. Na sequencia o apelante peticionou nos autos requerendo a juntada das matriculas de imóveis n° 44.050, 44.051, 44.052 e 44.054, com as penhoras devidamente averbadas no Cartório. Posto isso, após ser realizada a citação dos executados, os mesmos compareceram aos autos apresentando Exceção de Pré-Executividade. O apelante, então, protocolou nos autos peça de Impugnação à Exceção de Pré-executividade, requerendo sua rejeição e, consequentemente, fosse determinado o imediato prosseguimento da ação de execução. Em seguida, o Juízo rejeitou a Exceção de Pré-executividade dos executados e deferiu o pleito do apelante de realizar a consulta por valores na conta da executada via sistema BACENJUD. Adiante, ante a não localização de valores nas contas dos executados, o apelante requereu a designação de datas para realização de Hasta Pública para venda dos imóveis já penhorados. No entanto, o executado manifestou nos autos pleiteando pela suspensão da ação de execução em razão da decisão que deferiu a recuperação judicial da empresa em outro processo, o que fora deferido pelo Juízo. O apelante então alegou que os créditos do avalista não eram alcançados pelos efeitos da recuperação judicial, devendo a execução prosseguir em relação ao Sr. Afonso Salgueiro Filho. Na sequência, em razão da avaliação dos imóveis terem sido em 2013, o apelante requereu nova avaliação dos bens objetos de penhora. Ocorre que, após todo este diligente trabalho, em 19/11/2020, o escritório apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito, restando impossibilitado de dar prosseguimento ao diligente trabalho desenvolvido ao longo de oito anos”.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na importância atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nas lides desde novembro de 2020; segundo, o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término, seria desproporcional ao desfecho da Ação.

À vista desses critérios, os R$ 25.000,00 arbitrados na decisão monocrática estão em conformidade com a lei e com o entendimento pacífico da Quarta Câmara de Direito Privado.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÕES DE CONEXÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE SENTENÇA EXTRA-PETITA AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe. (N.U 1019104-83.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, publicado no DJE 27/09/2023).

E ainda:

AP 1047688-63.2022.8.11.0041 (
Julgado em 20-09-2023, publicado no DJE 25-09-2023)

AP 1041019-91.2022.8.11.0041 (
Julgado em 13-09-2023, publicado no DJE 18-09-2023)

AP 1004854-45.2022.8.11.0041 (
Julgado em 13-09-2023, publicado no DJE 18-09-2023)

AP 1036566-29.2017.8.11.0041 (
Julgado em 06-09-2023, publicado no DJE 06-09-2023)

Por fim, cumpre registrar que, como o próprio agravante reconhece, esta Câmara já tem entendimento consolidado sobre a matéria ora em discussão, o que autoriza o julgamento monocrático.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"( AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2010083 SP 2021/0341176-6, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

Logo, o Agravo Interno é manifestamente improcedente.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023